Tribunal: STF
Processo: ADI 7385
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Presidente da República ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 3º, III, “a” e “b”, da Lei n. 14.182, de 12 de julho de 2021, a versar a desestatização das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras).



     O Partido Novo, mediante a petição/STF n. 49.212/2023, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Assevera sua condição de partido político com representação no Congresso Nacional, com legitimação, inclusive, para propor ação de controle concentrado. Afirma ter interesse direto no julgamento da ação. Alega que eventual modificação da regra impugnada poderá implicar o questionamento de outras sociedades anônimas, desrespeitando a segurança jurídica, o ato jurídico perfeito e o equilíbrio contratual. Postula a improcedência.



    É o relatório. Decido.



    2. O requerente preenche os requisitos para ingressar no processo, na condição de amicus curiae, de acordo com a jurisprudência desta Corte – relevância da controvérsia, representatividade da interessada e liame das finalidades institucionais com o objeto da ação.



    Dada a importância, na jurisdição constitucional, da pluralização de atores a colaborarem com a justiça, é pertinente a intervenção pretendida. 



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, Partido Novo como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



4. Publique-se. 



Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente